Tribunal: CARF
Processo: 11968.000238/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11968.000238/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.041 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
TECON SUPAE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 26/02/2010
REGIME TRÂNSITO ADUANEIRO BALDEAÇÃO CONTÊINER NÃO
LOCALIZAÇÃO MULTA PENALIDADE
Aplica-se a multa prevista pelo Decreto-Lei no 37/66 , artigo 107 inciso II, com
redação dada pela lei 10.833/03 , art. . 77 , por contêiner no regime especial de
trânsito aduaneiro, que não seja localizado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Maria Eduarda Alencar Camara
Simoes (suplente convocado), Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Tom Pierre Fernandes
da Silva (Presidente). Ausente o conselheiro João Paulo Mendes Neto.
Relatório
Por bem resumir os fatos do presente processo, adoto parcialmente o relatório da
DRJ/SPO, segundo aquele Acórdão de Impugnação no acórdão 16-84.038 :
“Trata este processo de auto de infração lavrado para exigência de multa, no valor
total de R$ 105.000,00, pela prática da infração prevista no artigo 107, inciso II, do
Decreto-lei 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11968.000238/2010-11
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.041 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000238/2010-11

A autoridade fiscal aduz que:
•
Em 26/02/2010, chegou ao Porto de Suape/PE o navio LOG-IN-RIO, trazendo,
dentre outras cargas, uma com 7 (sete) contêineres de mercadorias destinadas à
exportação, acobertadas pela Declaração de Exportação n° 2100118468/8. Essa carga
havia sido despachada em regime de trânsito aduaneiro pela Alfandega de Vitória/ES
com destino à Alfândega do Porto de Suape/PE, onde seria baldeada para o navio
ANEMONE e seguiria para o seu destino no exterior;
•
Após o navio LOG-IN-RIO chegar ao Porto de Suape/PE, o recinto alfandegado
TECON SUAPE enviou, em 02/03/2010, o documento "Relação de Baldeação na
Exportação" para a Alfândega do Porto de Suape/PE, com a relação de todos os
contêineres que estavam em operação de trânsito aduaneiro e iriam realizar baldeação
para exportação, para que fosse feita a conferência dos lacres e posterior conclusão
dos respectivos trânsitos aduaneiros, conforme determina a Portaria ALFSPE n°
41/2008;
•
Quando da conferência dos lacres, constatou a fiscalização a ausência dos 7
(sete) contêineres, que já haviam sido embarcados para o exterior sem a prévia
conclusão da operação de trânsito aduaneiro e sem autorização para embarque;
•
Diante da não localização da carga pela depositária, a saber, a empresa
TECON SUAPE S/A, CNPJ n° 04.471.564/0001-63, entendeu a fiscalização pela
aplicação da multa em questão.
E por sua vez quanto a impugnação trouxe o seguinte resumo;
Razões para anulação do auto de infração.
A presente autuação foi lavrada pelo fato de a autuada ter supostamente deixado de
informar o embarque de 7 (sete) containeres que realizaram operação de baldeação no
Porto de Suape;
Os referidos containeres foram desembarcados no Porto de Suape no dia 26/02/2010,
onde permaneceram armazenados até o embarque, no dia 02/03/2010, no navio
ANEMONE;
3.
Conforme estabelecido pela Portaria ALFS/PE n° 41/2008, emitiu listagem de
todos os containeres que estavam em trânsito aduaneiro de baldeação para exportação,
denominada Relação de Baldeação na Exportação, cuja cópia já se encontra nestes
autos;
4.
Dita relação foi entregue à autoridade alfandegária no dia 02/03/2010,
portanto, antes do embarque das mercadorias no navio ANEMONE, o que
possibilitaria a sua inspeção;
5.
A conferência dos lacres listados na Relação de Baldeação na Exportação só foi
realizada no dia 03/03/2010, conforme se atesta pela aposição de carimbo no corpo do
documento, muito embora o documento tenha sido recebido no dia anterior;
6.
Com efeito, os referidos contêineres poderiam ter sido vistoriados pela
autoridade alfandegária no próprio dia 02/03/2010, antes do embarque da carga;
7.
Não é coerente que a impugnante seja penalizada pelo fato de a autoridade
fiscal deixar de realizar uma diligência em tempo hábil;
8.
A suposta não localização da carga em trânsito aduaneiro não se deu por culpa
ou responsabilidade da autuada, mas da própria autoridade aduaneira, que não
realizou a inspeção dos lacres antes do seu efetivo embarque;
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.041 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000238/2010-11

9.
Não estando presente no caso o elemento típico da conduta tida
como infracional imputada à impugnante, é certo que o presente auto de infração deve
ser
anulado, uma vez que contém vício insanável;
Do equivocado enquadramento da suposta infração.
Caso se admita que a autuada tenha de fato cometido alguma infração à legislação
aduaneira, é certo que tal fato estaria tipificado no artigo 107, inciso IV, alínea "e", do
Decreto-lei n° 37/66. Reproduziu legislação;
Por mais essa razão, deve o auto de infração impugnado ser anulado, visto que não se
fundou no correto dispositivo legal aplicável ao caso, ocasionando penalidade muito
superior a que realmente deveria ter sido aplicada;
E diante disto pede a anulação daquele auto de infração
Diante desta descrição a DRJ/SPO manteve o auto de infração conforme é
possível constar por meio da ementa do acórdão 16-84.038 - 17a Turma da DRJ/SPO, de
12/09/18, fls. 25/321
MULTA.
TRÂNSITO
ADUANEIRO.
CARGA
DEPOSITADA
EM
RECINTO
ALFANDEGADO. NÃO LOCALIZADA.
É cabível a aplicação da penalidade prevista pelo artigo 107, inciso II, do Decreto-lei
n° 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/2003, quando restar
comprovado que carga, em regime especial de trânsito aduaneiro, que deveria estar
depositada em terminal alfandegado, não mais se encontrava sob a guarda da empresa
depositária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
O autuado toma ciência desta acórdão em 02/10/18, trouxe ao processo
administrativo fiscal o presente Recurso Voluntário de fls.40/53, onde trouxe argumentações a
fim de combater o acórdão, ora recorrido.
a) Inexistência de dano ao erário, quer por ausência de responsabilidade da
Recorrente, que enviou tempestivamente o Relatório de Baldeação para Exportação
em conformidade com a legislação; quer porque a inspeção física dos lacres,
promovida pela Alfândega, ocorre por amostragem, logo, apenas uma percentagem
mínima de cargas acaba sendo fiscalizada, o que não deslegitima a conformidade
das demais; quer porque a carga já havia perpassado pelo despacho aduaneiro de
exportação na Alfândega de Vitória/ES, consequentemente, já havia sido
devidamente fiscalizada.
Alegou que se extraiu dos autos, que a própria Alfândega declarou que “ o recinto
TECON SUAPE enviou, em 02/03/2010, para a Alfândega do Porto de Suape a
Relação de Baldeação na Exportação para que fosse feita, por amostragem, a
conferência dos lacres, conforme Portaria ALFSPE 41/2008, e posterior conclusão
do trânsito.” Alegou também que a documentação foi entregue em momento
anterior ao embarque da mercadoria, possibilitou a inspeção sem maiores percalços,
visto que se trataria de um procedimento de simples checagem física no recinto
portuário. Afirmou que haveria um breve prazo para alfandega realizar o seu
trabalho, pois o navio partiria à noite do mesmo dia. Sendo assim aquela autoridade
não cumpriu com seu trabalho em tempo hábil.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.041 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000238/2010-11

Neste item se manifesta que administração aduaneira não poderia agir sem
compromisso com os importadores, exportadores, transportadores pois agiu com
desleixo, sendo assim a TECON SUAPE, fez o correto, pois não poderia haver
perda de embarque e retenção do navio para esperar o trabalho da fiscalização e os
prazos nos portos são exíguos e de conhecimento de todos nesta área inclusive da
Aduana. Logo não poderá responder pela irresponsabilidade do ato de não feitura
do controle aduaneiro dentro do prazo que poderia ter feito.
Quanto ao procedimento alega que seguiu o que prevê a Portaria em vigência a
época dos fatos de lavra da Alfandega de Suape no 41 de 2008, posteriormente
revogada pela Portaria ALF/SPE n o 20/17. Os processo de conferência do término
do trânsito se dá naquela unidade aduaneira por amostragem. Entende que isto
ocorre pois não seria mas necessário tal rígida conferência aduaneira, pois aqueles
mesmos contêineres já sofreram uma fiscalização na unidade de origem no Porto de
Vitória, quando o legislador delegou ao servidor aduaneiro a faculdade de exercer
essa função, não sendo uma obrigação. E traz um trecho da mencionada Portaria:
“Art. 2° - O fiel depositário do terminal portuário responsável pela operação de
baldeação atestará o recebimento das unidades de cargas, destacando os
elementos de segurança verificados por ocasião da descarga, através do
preenchimento do Anexo Único da presente Portaria.
§1° A verificação física das unidades de carga e seus elementos de segurança
poderá ser realizada, a critério do servidor responsável pela conferência”.
Afirma que essa legislação torna a atividade de controle aduaneiro ato
administrativo discricionário e que isto colabora para entender que não houve
qualquer dano ao erário, já que foi uma pequena monta de contêineres que
atravessam o regime de trânsito que são conferidos de fato.
E encerra o item para afirmar que os procedimentos no Porto de Vitória/ES foram
realizados a contento, o fato de as mercadorias terem sido liberadas sem a vistoria
aduaneira não trouxe qualquer prejuízo aos cofres públicos, muito menos
representou grave lesão ou embaraço ao sistema de controle aduaneiro, com o
desembaraço da Declaração de Exportação no 2100118468/9 e consequente
liberação para embarque. No porto de origem houve, inclusive, a conferência dos
lacres descritos nos relatórios etc Onde inspeção por parte da autoridade aduaneira
brasileira no Porto de Vitória/ES, tal inspeção também ocorreu no porto de destino
da carga, sem qualquer prejuízo para a fiscalização aduaneira, seja a de origem,
brasileira, seja a estrangeira, de destino.
E por fim defendeu que o artigo mencionado no art. 662 do Regulamento
Aduaneiro não se aplicaria conforme trazido no texto do acórdão recorrido, pois
não houve extravio da mercadoria sob sua custódia, mas tão somente seu regular
processo de exportação.

b) Denúncia Espontânea : vez que fora apresentada antes do início do procedimento
administrativo, conforme previsto no art. 102 do Decreto-Lei n. 37/66 e no art. 138,
parágrafo único do CTN; e porque não trata-se da hipótese elencada no art. 107,
inciso II, do Decreto Lei 37/66 a qual limita a possibilidade de recebimento da
denúncia espontânea, posto que a pena aplicada ao caso concreto versa sobre multa
pecuniária e não pena de perdimento.
Neste item trouxe o texto legal do DL no 37/66, que também estabelece em seu
artgo 102, que afastaria a penalidade adminsitrativa, ora imputada contra si, pois
assim como o CTN sua atitude seria considerada :
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.041 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000238/2010-11

“Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade.
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada:
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício, escrito,
praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração.
§ 2 o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária
ou administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento .”
Abordou que enviou o documento Relação de Baldeação na exportação”,
tempestivamente, em momento anterior ao embarque da carga destinada ao exterior,
quando mais em momento demasiadamente anterior à suposta infração cometida, cujo
marco inicial se perfez com a lavratura do auto de infração em fustigo. Que tal ato por si
demonstrou que agiu nos princípios pautados na boa-fé no seu exercício e atividade de
concessionaria de serviço público. Apresentou um acórdão que comprovaria que sua
argumentação é válida para afastar a presente penalidade;
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2004
MULTA ADMINISTRATIVA. ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO RELATIVA
A VEÍCULO OU CARGA NELE TRANSPORTADA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
POSSIBILIDADE. ART. 102, §2o, DO DECRETO-LEI No 37/66, COM REDAÇÃO
DADA PELA LEI N° 12.350/2010.
Uma vez satisfeitos os requisitos ensejadores da denúncia espontânea deve a
punibilidade ser excluída, considerando que a natureza da penalidade é administrativa,
aplicada no exercício do poder de polícia no âmbito aduaneiro., em face da incidência
do art. 102, §2o, do Decreto-Lei no 37/66, cuja alteração trazida pela Lei n°
12.350/2010, passou a contemplar o instituto da denúncia espontânea para as
obrigações administrativas.”
Afirmou que a excludente da figura da denúncia expontanea não se aplica pois a
operação é de exportação é carga já estaria plenamente desembaraçada para exportação.
c) Erro na capitulação legal da pena aplicada . Por inaplicável a penalidade descrita
no inciso II do art. 107, do Decreto-Lei 37/66o em vez do inciso VII, “a”., segundo
os fatos descritos neste auto de infração.
Neste argumento entendeu que a penalidade aplicada ao fato narrado no auto de
infração, se há possibilidadede haver um fatos gerador para incorrer em duas
penalidades distintas dever-se-ia que aplica, a segunda que defende ser a correta
́reprsentada pelo inciso VII, alíena a do mesmo artigo 107, do DL 37/66, por força do
que dispõe o art. 106, inciso II do CTN, o que levaria se penalizado pelo valor de R$
1.000,00 por contêneir.
Assim está descrito a penalidade invocada pela Recorrente:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
VII - de R$ 1.000,00 (mil reais):
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.041 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000238/2010-11

a) por volume depositado em local ou recinto sob controle aduaneiro, que não seja
localizado;”
E para sustentar a sua argumentação a favor deste citada alínea a, inciso VII do DL
37//6 apresentou o seguinte acórdão do CARF:
Processo no 12466.003899/2004-66
Recurso 139.840 Voluntário
Acórdão no 3202-00.110 – 2 a câmara / 2a Turma Ordinária
“Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 25/10/2004
ATO DE VISTORIA ADUANEIRA. FALTA DE MERCADORIA. RESPONSABILIDADE
DO DEPOSITÁRIO.
O depositário responde pela falta de mercadorias sob sua custódia, incumbindo-lhe o
pagamento do tributo correspondente e das multas previstas na legislação, em face de
haver ocorrido extravio de mercadoria, apurado em ato de vistoria aduaneira.
VOLUME NÃO LOCALIZADO EM LOCAL SOB CONTROLE ADUANEIRO.
PENALIDADE.
Aplica-se ao responsável pelo recinto sob controle aduaneiro a multa de R$ 1000,00
(mil reais) por volume depositado, que não seja localizado, nos termos da alínea "a",
do inciso VII, do art. 107, do Decreto-lei n° 37/66.”

d) Inexistência de Conduta Dolosa por Parte do Contribuinte. Prevalência do
Princípioda Boa-fé Objetiva.
Neste quarto e último argumentou que doutrinariamente as lições do Direito
Tributário e Administrativo Sancionador, trazem que no caso concreto, não houve
má-fé, ou intenção, por parte do contribuinte Recorrente, em praticar a infração a
ele apontada. Aduz que pelo contrário age sempre em cooperação com autoridade
aduaneira, onde permite um trabalho harmonioso e a favor da ́boa prática daquela
fiscalização.
Onde apesar da Aduana não ter conseguido o seu entendo de fiscalizar os sete
contêineres, apontados no caso concreto, esta impossibilidade deveria ser analisada
sob dois mantos: realização de prévia fiscalização no Porto de Vitória/ES;
fiscalização que se dá por amostragem, com base em uma portaria da administração
aduaneira local (Alfândega de Suape/PE).
E defendeu que ao presumir, nessa ordem, que a impossibilidade de realizar a
fiscalização em razão do exíguo tempo entre a chegada da carga e o seu embarque,
pelo operador portuário, no navio, com destino à exportação, e apontar que tal
impossibilidade gerou qualquer prejuízo ou embaraço à fiscalização, é tornar letra
morta o que dispõe a legislação aduaneira.
Neste diapasão roga a seu favor os princípios da boa-fé e confiança que deve reger
a sua relação de operador marítimo portuário e autoridade aduaneira que exerce o
seu trabalho de fiscalização, sendo assim afastar a multa, ora recorrida.
Por fim solicitou que o Recurso Voluntário seja julgado procedente e afaste
integralmente o acórdão da autoridade a quo pelos motivos acima expostos..
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.041 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000238/2010-11

a) por volume depositado em local ou recinto sob controle aduaneiro, que não seja
localizado;”
E para sustentar a sua argumentação a favor deste citada alínea a, inciso VII do DL
37//6 apresentou o seguinte acórdão do CARF:
Processo no 12466.003899/2004-66
Recurso 139.840 Voluntário
Acórdão no 3202-00.110 – 2 a câmara / 2a Turma Ordinária
“Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 25/10/2004
ATO DE VISTORIA ADUANEIRA. FALTA DE MERCADORIA. RESPONSABILIDADE
DO DEPOSITÁRIO.
O depositário responde pela falta de mercadorias sob sua custódia, incumbindo-lhe o
pagamento do tributo correspondente e das multas previstas na legislação, em face de
haver ocorrido extravio de mercadoria, apurado em ato de vistoria aduaneira.
VOLUME NÃO LOCALIZADO EM LOCAL SOB CONTROLE ADUANEIRO.
PENALIDADE.
Aplica-se ao responsável pelo recinto sob controle aduaneiro a multa de R$ 1000,00
(mil reais) por volume depositado, que não seja localizado, nos termos da alínea "a",
do inciso VII, do art. 107, do Decreto-lei n° 37/66.”

Voto
Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.
Quanto ao mérito deste Recurso Voluntário trouxe basicamente :
A) Inexistência de dano ao erário
Tal argumento não poderá prevalecer neste caso, pois apesar dos judiciosos
argumentos trazidos pela Recorrente é necessário lançar um olhar mais apropriado sobre a
verdadeira função que Aduana exerce em suas atividades de Estado sobre a área alfandegada e
qual é a responsabilidade deste operador portuário por atuar ao prestar seus serviços logísticos ao
nosso comércio exterior.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.041 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000238/2010-11

Em primeiro lugar a autoridade aduaneira dentro de sua jurisdição, zona primária
alfandegada, exerce o controle da entrada e saída de bens, veículo e pessoas das áreas de
interesse do Estado, para acompanhar se todos os atores, que atuam no cenário do comercio
exterior brasileiro, tais como , importadores, exportadores e demais intervenientes com suas
atividade logísticas, como é o caso da Recorrente, estão de fato a cumprir determinações
previstas no Regulamento Aduaneiro atualmente, Decreto no 6.759/06, no seu artigo 15:
. “Art. 15. O exercício da administração aduaneira compreende a fiscalização e o
controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários
nacionais, em todo o território aduaneiro (Constituição, art. 237).
Parágrafo único. As atividades de fiscalização de tributos incidentes sobre as
operações de comércio exterior serão supervisionadas e executadas por Auditor-Fiscal
da Receita Federal do Brasil (Lei no 5.172, de 1966, arts. 142, 194 e 196; Lei no 4.502,
de 1964, art. 93; Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002, art. 6o, com a redação dada
pela Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, art. 9o).(Incluído pelo Decreto no 7.213,
de 2010).”
Sendo que atividade de controle e fiscalização é de exclusiva competência daquela
autoridade aduaneira e não se submete as vontades dos que sofrem tal ação, segundo o artigo 17:
Art. 17. Nas áreas de portos, aeroportos, pontos de fronteira e recintos alfandegados,
bem como em outras áreas nas quais se autorize carga e descarga de mercadorias, ou
embarque e desembarque de viajante, procedentes do exterior ou a ele destinados, a
autoridade aduaneira tem precedência sobre as demais que ali exerçam suas
atribuições (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 35). (Redação dada pelo Decreto no 7.213,
de 2010).
§ 1o A precedência de que trata o caput implica:
.II - a competência da autoridade aduaneira, sem prejuízo das atribuições de outras
autoridades, para disciplinar a entrada, a permanência, a movimentação e a saída de
pessoas, veículos, unidades de carga e mercadorias nos locais referidos no caput, no
que interessar à Fazenda Nacional.(Redação dada pelo Decreto no 7.213, de 2010).
Nesta caso específico, a fiscalização usou dos recursos que dispunha em área
primária de sua exclusiva competência e responsabilidade e constatou um descontrole por parte
da Recorrente, que permitiu que as mercadorias, que ainda estavam embaraçadas no fim do
processo aduaneiro especial de transito aduaneiro e se preparavam para finalizar a figura
denominada baldeação fossem embarcadas ao finalizar indevidamente o regime especial. Urge
esclarecer o que representa a baldeação.
A baldeação é a transferência de mercadoria descarregada de um veículo que no
fim de sua viagem descarregará ao solo e posteriormente será novamente carregada em outro
veículo de transporte para ir ao destino final.,
No caso em tela ocorreu o descarregamento de sete contêineres navio LOG-IN-
RIO, para colocá-los no piso ou no chão do terminal, neste caso na área administrada pelo
operador Tecon Suape, no dia 26/02/2010, fls. 09, para proceder futuramente com o andamento
e prosseguimento da operação de Baldeação, por meio de sua atividade logística de operador
portuário com embarque em uma segunda belonave.
O segundo navio, neste caso ANEMONE, fls.11, chegou ao porto em questão no
dia 01/03/2010 e partiu no dia 03/03/2010,onde esteve disponível para receber as carga
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.041 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000238/2010-11

desembaraçadas do regime especial de trânsito destinado a exportação, sendo assim ter-se-ia
operacionalmente o término da figura da baldeação, desde devidamente autorizado pelo Aduana..
Então, justamente quando embarcasse teria dado fim ao processo de baldeação,
que estava em andamento, justamente para sofrer a fiscalização para concluir o Regime Especial
de Transito Aduaneiro por parte da autoridade aduaneira atuante, que não conseguiu lograr
êxito, conforme se narrou neste auto de infração, por ato de exclusiva responsabilidade de
Recorrente.
Todas as pseudas cargas, que estavam no sete contêineres, adentraram nesta
última embarcação, receberam um conhecimento de embarque e se encontrariam regularmente
exportados, para todos os fins fiscais, comerciais e cambias juridicamente, desde que houvesse a
devida permissão fiscal daquela Aduana, que jurisdiciona unidade de destino do trânsito para
exportação e finalização adequada da figura de baldeação.
Logo, neste último embarque na embarcação ANEMONE é que se operaria de
fato a figura da exportação.
O processo teve início com a fiscalização na unidade de origem no Porto de
Vitória, que executou as atividades daquele processo propriamente dito, bem como permitiu o
início do regime especial de transito aduaneiro na exportação, segundo prevê a Instrução
Normativa no 28/94.
Por sua vez, na unidade de destino, o Porto Alfandegado de SUAPE, por meio do
TECON, que presta os seus importantes serviços recebeu aquelas mercadorias, fls. 09 e 10, que
chegaram no dia 28/02/2020 da unidade de saída, porto de Vitoria, com a responsabilidade de
armazenar e entregar a carga para embarque, somente após a autorização expressa da
autoridade aduaneira autuante.
A norma que disciplina a matéria tanto sobre o transito aduaneiro de exportação,
quanto ao processo de despacho de exportação é Instrução Normativa no 28/94, que em seu
artigo 35 reza:
“Art. 35. O embarque ou a transposição de fronteira de mercadoria destinada a
exportação somente poderá ocorrer após o seu desembaraço e, quando for o caso, a
conclusão de trânsito aduaneiro, devendo ser realizado sob controle aduaneiro,
ressalvado o disposto no art. 36. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no
510, de 14 de fevereiro de 2005)”

No caso em tela, ficou notório a falha por parte do terminal em não acatar, como
tem o dever de fazê-lo, as normas em vigência tanto sobre o controle exercido pela Receita
Federal do Brasil para finalização do transito aduaneiro de exportação, assim, como dar
continuidade ao processo logístico de exportação, por meio do despacho iniciado com aquela DE
.- Declaração de Exportação no 2100118468/8,,que teve início na unidade aduaneira de Vitória e
iria se consumar ao largo do píer deste terminal, quando a carga estivesse efetivamente
embarcada, com a consequente finalização do procedimento de baldeação, mas tão somente com
autorização da autoridade aduaneira. Esta última condição não foi observada pela Recorrente.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.041 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000238/2010-11

Tal atitude de embarcar a carga, ainda em processo de desembaraço do regime
especial, tem sérias e negativas repercussões ao controle aduaneiro, apesar da argumentação
inicial da Recorrente desconhecer quais seriam tais danos e afirma de sua inexistência para tentar
afasta a aplicação da norma que suporta o presente auto de infração.
Tanto é verdade que existe um dano presumido pela própria norma disciplinadora
da exportação, que emerge a partir do embarque não autorizado na exportação, quando traz e,m
seu § 1o artigo 35 da IN SRF no 28/94, textualmente o peso da coercitividade pelo
descumprimento das regras por parte deste terminal.
“§ 1o Aplica-se o disposto na alínea " a" do inciso II do art. 31 desta Instrução
Normativa sempre que o depositário liberar para embarque mercadoria não
desembaraçada pela fiscalização aduaneira, bem assim quando o transportador
realizar operação de embarque, transbordo, baldeação ou transposição de fronteira de
mercadoria não desembaraçada, sem a pertinente conclusão de trânsito aduaneiro de
exportação ou sem expressa autorização da fiscalização aduaneira.” (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005) (grifo nosso)
E assim trata o artigo 31, inciso II, alínea “a”
Art. 31. O despacho será cancelado:
II - pela fiscalização aduaneira: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no
510, de 14 de fevereiro de 2005)
a) de ofício: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de
fevereiro de 2005)
1. quando constatada, em qualquer etapa da conferência aduaneira, descumprimento
das normas estabelecidas nesta Instrução Normativa; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005)
Logo, quando o TECON SUAPE permitiu o embarque das mercadorias contidas
nos sete contêineres, sem a ordem expressa por parte da autoridade aduaneira, acabou por
infringir uma das mais importantes motivações e interesses do Estado Brasileiro, o seu pleno
livre exercício do controle aduaneiro nas exportações realizadas em nosso território aduaneiro.
Quanto ao assunto a peça de Recurso Voluntário justifica tal omissão ou
dificuldade pelo o tempo que seria exíguo para que as mercadorias entrassem no navio
exportador e com tal falta de tempo não seria justo perder o embarque pois traria prejuízos a
todos os interessados neste processo econômico. Inclusive acaba por literalmente querer afirmar
que a culpa pela não efetiva conferência seriam das autoridades aduaneiras, num inexplicável
inversão de valores em termos de exercício e competência para controlar a atividades
econômicas, já que o terminal, o transportador e o exportador são sujeitos pacientes das ações de
controles exercido pelo Estado, sendo o contrário não permitido.
Tais argumentos não servem de cortina para evitar a responsabilidade da
Recorrente por tal reprovável atitude segundo prevê o Decreto-Lei no 37/66
Inclusive a Portaria da Alfandega de SUAPE no 41 de 2008, em nada colide com a
Instrução Normativa e afirma claramente que o terminal tem duas responsabilidades a primeira
relacionar todos os contêineres, que recebeu quando da chegada do navio LOG-IN-RIO que
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.041 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000238/2010-11

partiu em transito aduaneiro de exportação do porto de Vitória, para dar continuidade ao ato
complexo administrativo aduaneiro denominado BALDEAÇÃO.
Segundo o documento acostado as fls. 11 verifica-se que o navio ANEMONE
partiria no dia 03/03/2010 e que a Recorrente somente avisou no dia 02/03/2010, quando
entregou a lista a autoridade aduaneira.
Ocorre que exatamente as fls 9 e 10 ficou comprovado que essas cargas já
estavam no terminal com descarga no dia 26/02/2010 do navio LOG-IN RIO em lista
confeccionada no dia 27/02, onde fica crível que ao assim proceder ao entregar tão tardiamente
tal informação prejudicou o trabalho a ser realizado pela autoridade autuante.
Todos reconhecem que a Aduana dentro do seu poder discricionário, poderia
adotar os critérios que julgasse necessários para conferência e verificações dos lacres contidos
nos sete contêineres escolhidos por si, de acordo com a sua oportunidade e conveniência, porém
se a Recorrente simplesmente oferece justamente documento mais importante para realizar as
escolhas por amostra, segundo a Portaria a Unidade local, com tão pouco tempo assumiu uma
posição desfavorável e fortemente contrária ao bom trabalho fiscal, como foi o caso em tela..
O § 1 do artigo citado da portaria da alfandega traz inclusive:
§1° A verificação física das unidades de carga e seus elementos de segurança
poderá ser realizada, a critério do servidor responsável pela conferência”.
É necessário frisar que as seleções de contêineres para sofrerem não podem sofrer
nenhuma interferência contrária como ocorreu neste caso pelo exíguo prazo no repasse de
informação, que já dispunha desde 27/02 e realizou tão somente em 02/03. Assim como também
não cabe aquele Terminal, imprimir contra a Receita Federal qualquer juízo de valor para
ponderar, como aqui ponderou neste Recurso Voluntário, como deveria ou não executar o seu
trabalho.
Cada um dos entes que participam da nossa economia internacional tem seus
papéis ou atuações distintas e complementares neste cenário logístico de exportação.
No caso dos terminais que estão atuando com permissão, por meio de
alfandegamento da Receita Federal do Brasil, devem se submeter a obediência mínima legal e
prestar as necessárias colaborações para o exercício do controle aduaneiro, oque não ocorreu no
presente caso.
O terminal tem papel importante no cenário do comércio exterior brasileiro, tanto
que lhe foi concedido, para execute suas tarefas com um mínimo de eficácia e eficiência, no seu
serviço logístico, dentro dos parâmetros legais impostos pela atividade de Estado.
Ao descumprir os procedimentos determinados tanto pela Instrução Normativa
no 28/94 e a Portaria Local a desfavor do controle aduaneiro nacional ficou por certo sujeito a
penalidade de natureza administrativa, como foi o caso do presente auto de infração.
Logicamente que tal atitude representa a falta de compromisso com a necessária
troca de informações e colaboração com a Aduana Nacional. E todos os demais argumentos aqui
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.041 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000238/2010-11

trazidos falecem de um razão logica e razoável, pois os documentos declinam comprovadamente
que houve clara lesão ao Direito do Estado Brasileiro em fiscalizar aquelas cargas.
Sendo daí demonstrado, sem a mínima sombra de dúvida, que infelizmente o
operoso terminal, gerou chamado dano ao erário ou acabou por furtar o tempo tão precioso aos
legítimos interesses da Receita Federal do Brasil, que por meio dos documentos acostados neste
processo comprovam ao contrário do que sustentou. A verdade dos fato é que por fim a
Recorrente criou um obstáculo operacional intransponível ao dar o mínimo de tempo hábil para
aduana exercer sua atividade essencial ao Estado de controle e praticou atos contrários as
normas supracitadas, algo que não poderia ter feito, o qual sofreu forçosamente a aplicação da
presente penalidade
B) Denúncia Espontânea. Art. 102 do Decreto-Lei no e art. 138 do CTN.
Inaplicabilidade da multa prevista no art. 107, inciso II, do Decreto Lei
37/66 .e o erro na capitulação da penalidade aplicada. Inaplicabilidade do
art. 107, II, do Decreto-Lei no 37/66.
Incialmente urge esclarecer que existe uma má colocação de conceitos sobre a
natureza jurídica do crédito ora lavrado contra a Recorrente.
O valor consignado neste auto de infração é reflexo direto da desobediência de
procedimentos ou processos de trabalho operados pelo inconformado Tecon Suape, que
imperativamente, por estar em área de serviços alfandegados, deverá agir de acordo com os
parâmetros logísticos adstritos ao acompanhamento pari e passu aquilo determinado pela
autoridade aduaneira. Não está pagando tributos ao Estado mas uma mera multa pelo desprezo
ou desrespeito a condutas pré-determinadas pela legislação aduaneira. Isto significa imposição
de comportamento tem clara natureza de controle exercido no campo do Direito Administrativo
imposto pelo poder concedente, Estado brasileiro, do seu alfandegamento.
Em sendo assim, quanto ao uso do CTN o mesmo não se aplica ao crédito lavrado
neste processo, pois se trata de outra natureza jurídica, que não o direito tributário, mas sim de
natureza de penalidade administrativa. Não existe sequer imposto a ser pago na exportação dos
produtos aqui narrados neste auto de infração.
É sabido que toda a matéria sob o controle logístico de mercadoria importada ou
exportada quanto aos ao limites e poderes para serem executados pelo Estado brasileiro tem seu
norte esculpido naquelas normas de Direito Aduaneiro.
A aplicação de penalidade tem como objetivo punir a todos os intervenientes que
atuam nas operações logísticas de comércio exterior no Brasil a serem responsabilizados por
eventuais descumprimentos de regras de comportamento, que enfraqueçam ou dificultem o pleno
e seguro controle aduaneiro no combate a qualquer tipo de risco, que possa prejudicar os
processos econômicos, sanitário e demais de politicas pertinentes adotadas pelo Brasil na área de
comércio exterior. .
Logo, as penalidades administrativa são meramente cobradas sobre todos aqueles
que desobedecem os ditames procedimentais ou as politicas econômicas do Estado na área
aduaneira. Representa atos ou omissões em desconformidade ao que determinam o cabedal
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-008.041 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000238/2010-11

jurídico, praticados pelo intervenientes do nosso comércio exterior, como é o caso da Recorrente
que atua em atividade de operador portuário no segmento logístico.
O objetivo deste controle é dar um perfeito norte a organização de todos os
agentes econômicos em sua atividades de natureza administrativa para empreenderem seus
serviços, sem que haja qualquer prejuízo ao perfeito exercício da fiscalização Aduaneira feito
pela Receita Federal do Brasil, sobre as cargas estrangeiras, os veículos e pessoas que se
encontrem fisicamente em local alfandegado de zona primária.
Ficou claro neste ponto da peça da defesa, que de fato a recorrente confundiu a
figura de uma penalidade meramente de comportamento administrativa com0 se fosse uma
penalidade tributária.
Ao apresentar o artigo 138 do CTN transbordou irrazoavelmente os termos legais
específicos das normas aduaneiras para tentar juridicamente afastar o pagamento uma cobrança
multa, que não apresenta de natureza tributária, mas é matéria estritamente de direito
administrativo.
O pedido colocado nesta parte do recurso apresenta uma confusão entre os
conceitos da natureza jurídica da presente penalidade.
Uma coisa é atividade dos auditores fiscais da Receita Federal do Brasil, que
podem autuar em largo espectro, como agentes fiscais em matéria tributária e também em
matéria aduaneira.
No caso em concreto houve tão somente a produção de um crédito a partir de
multa prevista para atos de conduta reprováveis em processos logísticos, em zona primária, por
parte de uma atitude reprovável pelo DL no 37/66, que difere da cobranças de tributos incidentes
no comércio exterior.
São assuntos distintos e complementares.
Frisa-se uma coisa é a autoridade fiscal exercendo suas funções. A outra coisa é
matéria pela qual se debruça em espécie para exercer poder em constituir créditos em favor da
fazenda publica federal.
Neste processo o operador portuário dificultou o acesso ao trabalho e exercício de
mera conferência física de contêineres, ainda sob o transito aduaneiro por meio da execução de
baldeação destinados a exportação.
Naquele momento havia necessidade do exercício de controle administrativo,
verdadeiro poder de polícia aduaneiro, para verificação dos sete contêineres e por fim ter a
certeza e convicção, que tais lacres colocados no início do transito aduaneiro não foram
substituídos antes do derradeiro embarque.
A conclusão da autoridade seria simples lógica, ao ver os lacres intactos
comprovaria, pelo menos em tese e presumidamente, que as mercadorias não foram trocadas por
outras.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-008.041 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000238/2010-11

Tal presunção fiscal afastaria de imediato um risco que aquelas mercadorias
destinada ao exterior, desde o inicio do processo sofressem um descaminho na exportação,
segundo estabelece o artigo 334 do nosso código pena, por exemplo por mera troca dentro do
contêiner longe ao olhos da fiscalização por itens de menor valor como sacos de pedra
Tal exercício de fiscalização, não tem sequer como objeto cobrar tributos, até
porque alíquota é zero, para o imposto de exportação incidentes nos produtos ovados nos 7
contêineres
Repisa-se os fatos narrados aqui neste auto de infração se deram única e
exclusivamente pelo descumprimento dos controles meramente administrativos, sobre
procedimentos logísticos, em desconformidade as normas aduaneiras.
Para espancar qualquer tentativa de utilizar o CTN neste processo deve-se de
maneira didática mencionar o que traz logo no início em seu artigo 3o, o nosso Código Tributário
Nacional:
“Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela
se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada.”
O que está sendo constituído neste processo administrativo fiscal ADUANEIRO é
um crédito em favor do erário público federal, por um ato considerado reprovável ou ilícito por
parte do Recorrente, interveniente no comércio exterior, TECON SUAPE, que interveem nas
atividades logísticas, para operar e intermediar a figura da baldeação, o que não foi devidamente
realizada segundo os ditames procedimentais do regime de transito aduaneiro a exportação.
A penalidade regrada pelo DL no 37/66 nada tem haver com tributos, mas sim
com o comportamento reprovável que não poderia incorrer a Recorrente diante dos controles
administrativos aduaneiros que determinam como devem ou não agir diante das diversas
situações de operações logísticas de forma determinada pela no caso em tela pela IN SRF no
28/94 e aquela portaria da autoridade aduaneira local.
Querer argumentar algo em matéria tributária para aplicar ao direito
administrativo é vedado pelo próprio CTN, onde logo de pronto afasta a utilização do artigo
citado 138 da própria lei complementar.
Quanto a figura da denúncia prolatada no artigo Art. 102 do Decreto-Lei no 37
/66 também não poderá ser adotado ao presente caso, pois a penalidade lançada está capitulada
no artigo 107, inciso II do mesmo diploma que assim se apresenta:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:(Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
II - de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por contêiner ou veículo contendo mercadoria,
inclusive a granel, no regime de trânsito aduaneiro, que não seja localizado;(Redação
dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)”
O fato que ensejou a penalidade aplicada neste auto de infração, foi justamente
que a Recorrente não permitiu a localização da carga, que deveria estar dentro dos sete
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-008.041 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000238/2010-11

contêineres e aguardando a conferência física, por parte da autoridade aduaneira, para concluir a
figura do transito aduaneiro para exportação e autorizar o encerramento da figura da baldeação..
O objetivo desta conferência é a certeza e convicção por parte da aduana que
todas as mercadorias realmente estavam dentro dos sete contêineres intactas, pois sem a remoção
dos lacres poder-se-ia presumir tal situação positiva e necessária a evitar o risco aduaneiro.
Além da analise dos lacres a aduana poderia fazer uma inspeção física nas
condições de segurança dos próprios contêiner para verificar se o mesmos não sofreu qualquer
tipo de avaria ou sinais de abertura por outras partes.
Os procedimentos de auditoria aplicáveis ao caso concreto dependem muitas
vezes do estado que se encontram as unidades de carga, pois conforme inclusive prevê a
legislação é possível realizar qualquer tipo de fiscalização necessária, inclusive reabertura dos
mesmos contêineres antes do embarque definitivo.
Enfim, o que temos exatamente na presente situação que não ocorreu qualquer
tentativa de denuncia espontânea.
A entrega da lista de contêineres que seriam embarcados apresentada inclusive ao
meu entender intempestivamente a Aduana local, conforme supra analisado no item inicial deste
voto, nada mais foi que sua obrigação, segundo as disposições internas da unidade aduaneira,
Portaria ALF/SPE no 41/2008:
Art. 2o – O fiel depositário do terminal portuário responsável pela operação de
baldeação atestará o recebimento das unidades de cargas, destacando os elementos de
segurança verificados por ocasião da descarga, através do preenchimento do Anexo
Único da presente Portaria.
§1o A verificação física das unidades de carga e seus elementos de segurança poderá
ser realizada, a critério do servidor responsável pela conferência .
Inclusive no item 21 da peça de defesa reconhece implicitamente a importância
desta legislação de observância imperativa por todos, não somente a autoridade aduaneira, mas a
si própria.
Logo, o cumprimento da portaria quanto a entrega da lista nada tem haver com
uma declaração formal que os sete contêineres já estariam embarcados, antes do processo de
fiscalização aplicável ao caso conforme o artigo 35 da IN SRF no 28/94
“Art. 35. O embarque ou a transposição de fronteira de mercadoria destinada a
exportação somente poderá ocorrer após o seu desembaraço e, quando for o caso, a
conclusão de trânsito aduaneiro, devendo ser realizado sob controle aduaneiro,
ressalvado o disposto no art. 36. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no
510, de 14 de fevereiro de 2005)”
Como poderá ser considerado espontâneo algo que a própria autoridade aduaneira
desconhecia e somente descobriu justamente na hora do teste por amostragem da análise dos
lacres e verificou que todas os contêineres já haviam sido embarcadas.
Não há neste processo uma informação objetiva que comprove literalmente que a
Recorrente informou literalmente que já havia embarcado os sete contêineres. .
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-008.041 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000238/2010-11

E mesmo se aceitássemos que houve devidamente uma denuncia pela mera
entrega de documentação pertinente e obrigatório ao próprio controle do transito de exportação a
finalização do processo de baldeação, não poderia ser aplicado, pois a alínea “a” o § 1o, do
artigo 102 desconsidera espontânea qualquer tipo de informação prestada durante o curso do
despacho aduaneiro. No caso tem-se a figura da baldeação em meio a figura do transito
aduaneiro de exportação que se encontrava em andamento ou seja ainda em despacho. Se faz
necessário a leitura do mencionado artigo, que assim reza:
Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade.
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada:
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício, escrito,
praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração.
§ 2 o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento .
O que aconteceu com as cargas desde do inicio da saída o Porto de Vitória foi o
despacho aduaneiro para início do regime aduaneiro de transito de exportação, que somente iria
ser encerrado, quando as cargas fossem finalmente baldeadas por meio de embarque para nova
embarcação no Porto de Suape.
Ora, se as cargas ainda estavam dentro do solo ou piso daquele armazém ou
operador portuário, a figura do transito aduaneiro não havia sido encerrado, logo as cargas ainda
estavam no meio de um regime aduaneiro especial, que sequer foi extinto, segundo os
procedimentos determinados pelo art. 35 da instrução supramencionada.
Como as cargas e por consequência os respectivos sete contêineres se
encontravam sob despacho aduaneiro usufruindo a figura da baldeação, por consequência não
logram o direito em querer utilizar o que pretendem, pois está textualmente vedado tal
entendimento pela alínea “a”, § 1o do artigo 102 acima em destaque.
Se não é possível aplicar um regra tributária em matéria estritamente de Direito
Administrativo na seara do Direito Aduaneiro, assim como tão pouco poderá utilizar figura da
denúncia espontânea prevista no próprio DL 37/66 em seu artigo 102, § 1o, alínea “a”, conclui-se
até este ponto do Recurso Voluntário, que foi corretamente lavrado o presente auto de infração
com base no mesmo instituto legal no seu at. 107, inciso II.
Quanto ao último item deste ponto tem-se que a Recorrente defendeu que houve
um erro na capitulação da penalidade aplicada ao fato trazido neste auto de Infração e por via de
consequência a inaplicabilidade do art. 107, II, do Decreto-Lei no 37/66.
Afirma a recorrente ao sustentar um novo argumento em sua defesa que a
penalidade, se fosse o caso aceitável, para os fatos traduzidos neste processo seria aplicada
aquele penalidade prevista na mesma esteira lega DL no 37/66, em seu artigo 107, inciso VII,
alínea “a”, que assim se apresenta:
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-008.041 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000238/2010-11

“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
VII - de R$ 1.000,00 (mil reais):
a) por volume depositado em local ou recinto sob controle aduaneiro, que não seja
localizado;”
E para afirmar que seu entendimento estaria correto apresentou também um
acórdão deste colendo CARF:
“Processo no 12466.003899/2004-66
Recurso 139.840 Voluntário
Acórdão no 3202-00.110 – 2 a câmara / 2a Turma Ordinária
“Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 25/10/2004
ATO DE VISTORIA ADUANEIRA. FALTA DE MERCADORIA. RESPONSABILIDADE
DO DEPOSITÁRIO.
O depositário responde pela falta de mercadorias sob sua custódia, incumbindo-lhe o
pagamento do tributo correspondente e das multas previstas na legislação, em face de
haver ocorrido extravio de mercadoria, apurado em ato de vistoria aduaneira.
VOLUME NÃO LOCALIZADO EM LOCAL SOB CONTROLE ADUANEIRO.
PENALIDADE.
Aplica-se ao responsável pelo recinto sob controle aduaneiro a multa de R$ 1000,00
(mil reais) por volume depositado, que não seja localizado, nos termos da alínea "a",
do inciso VII, do art. 107, do Decreto-lei n° 37/66.”
Sustentou que se houver a possibilidade de um mesmo fato ser capitulado pela
legislação por duas penalidades distintas, um enquadramento feito pelo fisco e o segundo, ora
apresentado pela defesa, dever-se-ia aplicar o entendimento expresso segundo o indicativo no
inciso II, do artigo 106, do CTN, que levaria ao aplicar em sua tese de multa de menor valor em
um mil reais, invés daqui lançada neste auto de infração.
Em primeiro lugar conforme já foi supracitado não se aplicam as penalidades que
tenham natureza o direito administrativo as regras interpretativas do CTN.
Sendo assim resta esclarecer que o fato narrado neste processo foi justamente a
não localização de mercadoria, que estava em transito de exportação ainda por finalizar pela
utilização da figura de baldeação.
Ora pelo cotejamento da nova penalidade de menor valor com a penalidade
trazida neste auto de infração existe uma sútil diferença que não apontada pela Recorrente.
Ambos as multas nascem do mesmo caput do art. 107, do DL 37/66, que
determinam o pagamento de multas, mas se especificam em seu alcance aos distintos incisos,
senão vejamos os respectivos enquadramentos possíveis segundo a digna Recorrente:
1a) Penalidade aplicada pela Aduana – Inciso II, que versa:
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-008.041 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000238/2010-11

“II - de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por contêiner ou veículo contendo
mercadoria, inclusive a granel, no regime de trânsito aduaneiro, que não
seja localizado;”
2a ) Nova penalidade sugerido pela Recorrente, inciso VII, alínea “a”
“VII - de R$ 1.000,00 (mil reais):
a) por volume depositado em local ou recinto sob controle aduaneiro, que
não seja localizado;”
O fato que ocorreu foram a não localização de sete contêineres, que estavam sob o
manto do regime aduaneiro de transito, para exportação, em fase de execução ainda não
finalizado, quando especificamente todos eles estavam sob a responsabilidade do operador
portuário, armazenados para serem reembarcados em novo navio com destino ao exterior, por
meio do processo denominado baldeação.
Logo não é possível aplicar a nova regra trazida pela Recorrente, pois não se trata
tão somente de volume armazenado por si, mas na verdade trata-se de operação de baldeação,
que segundo o Regulamento Aduaneiro se enquadra como uma espécie especial de transito
aduaneiro, , vejamos o artigo correspondente
“Art. 287. As mercadorias em trânsito aduaneiro poderão ser objeto de procedimento
específico de controle nos casos de transbordo, baldeação ou redestinação.
Parágrafo único. Para efeito do disposto no caput, considera-se:
II - baldeação, a transferência de mercadoria descarregada de um veículo e
posteriormente carregada em outro.”
Além disto, a multa se fosse aplicada na regra defendida pela Recorrente dever-
se-ia, se fosse aqui aplicada seria a multiplicação do valor de mil reais pela contagem total de
volumes que estavam ovadas nos sete contêineres. E certamente iria inflacionar o valor aqui
cobrado inclusive ao seu desfavor.
Veja que a penalidade aplicada pela autoridade aduaneira se enquadra
perfeitamente ao fatos ocorridos, pois os sete conteneires efetivamente não haviam sido
embarcados para viagem ao exterior para promover a exportação e se encontravam sob a égide
do regime especial de transito aduaneiro destinado a exportação, pois faltava a realização da
finalização da baldeação. Inclusive consta literalmente a descrição de tal fato na norma
corretamente capitulada neste auto de infração A multa é pela falta de localização de conteiners e
não volume como trouxe erroneamente a Recorrente.
Sendo assim, ficam afastados os argumentos desse recurso neste tópico e se
mantém a base legal trazida ao presente auto de infração, onde foi corretamente consignada
C) Inexistência de Conduta Dolosa por Parte do Contribuinte. Prevalência
do Princípio da Boa-fé Objetiva.
Neste último item a Recorrente argumentou que doutrinariamente as lições do
Direito Tributário e Administrativo Sancionador, trazem que no caso concreto, não houve má-fé,
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-008.041 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000238/2010-11

ou intenção, por parte do contribuinte, TECON SUAPE, em praticar a infração trazida neste auto
de infração
Sustentou com vigo que pelo contrário age sempre em cooperação com
autoridade aduaneira, onde permite um trabalho harmonioso e a favor da ́boa prática daquela
fiscalização.
E discorre que Aduana apesar de não conseguir finalizar as suas tarefas de
controle e fiscalizar os 7 contêineres, tal impossibilidade deveria ser analisada sob dois aspectos:
1) realização de prévia fiscalização no Porto de Vitória/ES;
2) fiscalização que se dá por amostragem, com base em uma portaria da
administração aduaneira local (Alfândega de Suape/PE).
Entendeu que apesar do pouco tempo para Aduana realizar aquilo que pretendia
não ocorreu pois haveria muito pouco tempo entre a chegada do navio e sua desatracação do
Porto de Suape, com destino a exportação, de fato não promoveu qualquer tipo de prejuízo ou
embaraço à fiscalização, que por via de consequência tornaria em letra morta o que dispunha a
norma aduaneira trazida neste auto de infração enfrentado. E roga a seu favor aplicação ao caso
em tela os princípios da boa-fé e confiança, que devem reger a sua relação de operador marítimo
portuário e autoridade aduaneira, que exerce o seu trabalho de fiscalização, sendo assim afastar a
multa, ora recorrida.
Neste caso por fim, não pode prosperar o tal argumento de boa fé, pois à luz da
norma aduaneira, que traz a regras para o fiel controle das atividades de comercio exterior no
Brasil, assim já impõe a Recorrente, segundo DL 37/66, que deve ser tal penalidade aplicada
independente da sua intenção ou de sua vontade responder pelos seus atos contrários, em seu
artigo 94, que assim o traz:
“Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de
norma estabelecida neste Decreto-Lei, no seu Regulamento ou em Ato
Administrativo de caráter normativo destinado a completá-los. (...)§ 2° - Salvo
disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do Ato.”
E acertadamente o auto de infração traz que não poderá deixar de alcançar a
penalidade independente das intenções da Recorrente
O depositário do recinto alfandegado TECON SUAPE S/A, CNPJ
04.471.564/0001-63, liberou para embarque os 7 contêineres SUDU 1423562, SUDU 1424276,
SUDU 1461789, SUOU 1718650, SUOU 1805082, SUDU 1906410, SUOU 1985148. sem o
devida finalização do transito aduaneiro destinado para exportação. ao permitir o efetivo
embarque que caracteriza o fim do processo de baldeação, de forma açodada, sem a devida
autorização daquela autoridade de aduaneira, que somente descobriu tal imprudência, quando foi
realizar os procedimentos de fiscalização e não localizou nenhum destes. A infração cometida
nesta autuação é de responsabilidade daquele que lhe deu causa, conforme disciplina o artigo
95,inciso I do Decreto-Lei 37/66.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-008.041 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000238/2010-11

“Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;”
Justamente, neste peça de defesa ficou claro que a Recorrente concorreu para
ilicitude de natureza administrativa, quando no item 18 fls. 44 assume e tem clara anuência de
seus indevidas práticas de processo logístico, querendo inclusive da ares de culpabilidade ao
próprio Estado, pois tentou inutilmente sustentar que estaria em consonância aos interesses de
terceiros etc
“18. Importa destacar ainda que o cumprimento de diligências em prazos exíguos é
praxe no âmbito dos sistemas portuários, tanto por parte dos concessionários quanto
da administração, que devem zelar pelo cumprimento do regular exercício das relações
comerciais entre os usuários contribuintes, e não retardar injustificadamente escalas de
navios, em detrimento dos armadores, importadores e exportadores.”
Ficou claro inclusive que faltou justamente por sua parte atenção a autoridade
aduaneira pois a carga já estava sob sua responsabilidade deste do dia 26-02/10, fls. 08 a 10,
mas somente avisou a Alfandega com aquele anexo etc na véspera do último dia permanência da
embarcação atracada. ́É patente neste caso que houve infeliz desatenção por parte daqueles que
deveriam facilitar ao trabalho fiscal e por tudo isto não é possível querer lançar mão da boa fé
quando o problema é de natureza de gestão quando incorre por falta de melhor capacidade em
gerenciar os procedimentos previamente determinados pelo Estado e não cumpridos pela firma
que atua em área alfandega em estrito interesse de nossa Aduana.
Os contêineres e as respectivas mercadorias, se lá estavam mesmo ainda ovadas,
pois não houve devida conferência dos lacres que atestassem tal possibilidade, se encontravam
sob embaraço da autoridade aduaneira e sob sua total responsabilidade da Recorrente, que por
ignorar as regras da IN SRF no 28/94, sem ter uma autorização especifica deu continuidade a
liberação da carga, para embarcar em navio com destino ao exterior, que por consequência
finalizou de forma irregular a figura do trânsito de exportação por meio de baldeação.
Logo, a argumentação de defesa neste tópico não merece prosperar e até pelo
contrário, ao descreverem os fatos ocorridos, acabam por reconhecer a sua existência, que por
fim faz prova a favor da sustentação deste auto de infração e traz tranquilidade a um juízo que o
enquadramento nas normas administrativas trazidas pela legislação supramencionadas foram
corretamente aplicadas pela autoridade aduaneira autuante.
Sendo assim, os argumentos neste último item também não servem para afastar a
responsabilidade do operador TECON SUAPE pela responsabilidade do crédito fiscal lavrado
contra si, neste auto de infração, no seu montante integral em consonância a legislação aduaneira
nele contido.
Por todo exposto, voto no sentido de conhecer o presente recurso voluntário e
negar lhe o provimento.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-008.041 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000238/2010-11

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital